Tribunal: TJPA
Processo: 0006076-92.2018.8.14.0018
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-08-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0006076-92.2018.8.14.0018

APELANTE: MUNICIPIO DE CURIONOPOLIS

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE CURIONOPOLIS

APELADO: GILDENIO MENDES BORGES

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL.
MANDADO DE INJUNÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO APELO DO ENTE MUNICIPAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE
CONCEDEU PARCIALMENTE O MANDADO DE INJUNÇÃO.
ELABORAÇÃO DO P
ROJETO DE LEI AO PODER LEGISLATIVO QUE VERSE SOBRE O DIREITO À REVISÃO GERAL ANUAL DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CURIONÓPOLIS. PEDIDO DE INDEFERIMENTO DO MANDAMUS. NÃO ACOLHIDO.
OMISSÃO DO PODER EXECUTIVO NA ELABORAÇÃO DE PROJETO. VIOLAÇÃO AO ART. 37, X DA CF/88 E ARTS.
29 E 31 DA LEI MUNICIPAL Nº 174/2011. PRECEDENTES.
AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A decisão agravada negou provimento ao Apelo do Ente Municipal,
mantendo inalterada a sentença que concedeu parcialmente o Mandado de Injunção,
para que fosse encaminhado, no prazo de 180 dias, p
rojeto de lei ao Poder Legislativo que verse sobre o direito à revisão geral anual dos funcionários públicos municipais de Curionópolis desde 2015.

2. Pedido de indeferimento do mandamus.
O Mandado de Injunção é o remédio constitucional adequado para combater a omissão do Poder Público na elaboração de determinada norma, quando tal omissão possa acarretar prejuízo ao exercício de direitos garantidos constitucionalmente, nos termos do art. 5º, LXXI da CF/88.

3. As
Constituições Federal e Estadual asseguram o reajuste anual da remuneração dos funcionários públicos (art. 37, inciso X da CF/88 e art. 39, §1º da Constituição do Estado do Pará), cuja finalidade precípua é assegurar a recomposição do poder aquisitivo do servidor público diante das perdas inflacionárias.

4. O cotejo probatório demonstra a inércia do chefe do Poder Executivo, ao longo dos anos, na elaboração da lei específica necessária para disciplinar a matéria. Manutenção da decisão agravada. Precedentes.

5. Agravo Interno conhecido e não provido.

6. À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 29ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 28 de agosto a 04 de setembro de 2023.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno em Apelação Cível (processo nº
0006076-92.2018.8.14.0018
- PJE) interposto pelo
MUNICÍPIO DE CURIONÓPOLIS contra GILDENIO MENDES BORGES,
em razão da decisão monocrática proferida sob a minha relatoria.

A decisão recorrida teve a seguinte conclusão:

(...)
Portanto, a manutenção da sentença que determinou, tão somente, a elaboração e o encaminhamento do Projeto de Lei, que discipline a revisão anual dos servidores públicos municipais, deve ser mantida em sua integralidade, uma vez que corretamente deixou de acolher o pedido de definição dos índices a serem utilizados no reajuste remuneratório.

Ante o exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO à Apelação Cível
, nos termos da fundamentação. (grifo nosso).

Em suas razões,
o Ente Municipal reitera a necessidade de denegação do Mandado de Injunção ante a inexistência de omissão, uma vez que as leis necessárias para a integração normativa do art. 37, inciso X, da Constituição, viabilizadoras do direito à revisão geral anual dos servidores públicos, existem e são eficazes. Defende, que não cabe ao Poder Judiciário a iniciativa de lei versando sobre o aumento de remuneração de servidores públicos, por ser matéria atribuída exclusivamente ao Gestor Municipal.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso, para que haja o indeferimento do Mandado de Injunção.

O Agravado não apresentou contrarrazões, conforme certificado nos autos eletrônicos.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo Interno, passando a apreciá-lo.

A questão em análise reside em verificar se há necessidade de modificação da determinação contida na decisão agravada, a qual negou provimento à Apelação do Ente Municipal, mantendo inalterada a sentença que concedeu parcialmente o Mandado de Injunção,
para que fosse encaminhado, no prazo de 180 dias, p
rojeto de lei ao Poder Legislativo que verse sobre o direito à revisão geral anual dos funcionários públicos municipais de Curionópolis desde 2015.

Como cediço, o Mandado de Injunção é o remédio constitucional adequado para combater a omissão do Poder Público na elaboração de determinada norma, quando tal omissão possa acarretar prejuízo ao exercício de direitos garantidos constitucionalmente, nos termos do art. 5º, LXXI da CF/88, in verbis:

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

(...)

LXXI -
conceder-se-á mandado de injunção sempre que a falta de norma regulamentadora torne inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania
; (grifo nosso).

A discussão da presente demanda envolve o direito ao reajuste anual dos Servidores Públicos Municipais, o qual encontra amparo constitucional no art. 37, inciso X, que dispõe:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

X -
a remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata o § 4º do art. 39 somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso, assegurada revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de índices
; (Grifo nosso).

O art. 39, §1º da Constituição do Estado do Pará também estabelece a necessidade de lei dispondo acerca da Revisão Geral Anual dos Servidores Públicos, senão vejamos:

Art. 39. Os cargos, empregos e funções públicas serão condignamente remunerados, vedado o exercício gratuito dos mesmos.

§1º -
A remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata o §4° do art. 39 da Constituição Federal somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso, assegurada revisão ^ geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de índices
; (grifo nosso).

Acerca do tema, tema Maria Sylvia Zanella Di Pietro esclarece:

(...) Os servidores passam a fazer jus à revisão geral anual, para todos na mesma data e sem distinção de índices (estas últimas exigências a serem observadas em cada esfera de governo). A revisão anual, presume-se que tenha por objetivo atualizar as remunerações de modo a acompanhar a evolução do poder aquisitivo da moeda; se assim não fosse, não haveria razão para tornar obrigatória a sua concessão anual, no mesmo índice e na mesma data para todos (DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. DIREITO ADMINISTRATIVO. Forense. 31ª Edição. 2018. E-book. n.p.).

Com efeito, em que pese a Constituição Federal e Estadual assegurarem o reajuste anual da remuneração, constata-se a inércia do chefe do poder executivo, ao longo dos anos, na elaboração da lei específica necessária para disciplinar a matéria, violando, por consequência, o direito ao reajuste remuneratório, cuja finalidade precípua é assegurar a recomposição do poder aquisitivo do servidor público diante das perdas inflacionárias.

Em situação análoga, esta Egrégia Corte Estadual assim decidiu:

EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL. MANDADO DE INJUNÇÃO. SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. REVISÃO ANUAL DOS VENCIMENTOS. POSSIBILIDADE. PREVISÃO DO INCISO X DO ART. 37 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. OMISSÃO DO EXECUTIVO MUNICIPAL. OCORRÊNCIA. REEXAME CONHECIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. O mandado de injunção é remédio Constitucional que visa a tutelar o exercício de direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, soberania e cidadania eventualmente inviabilizados em razão da falta total ou parcial de norma regulamentadora, conforme preconiza o art. 5º, LXXI, da CF c/c art. 2º da Lei nº 13.300 /2016.

2. Previsão constitucional que assegura a revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de índices, nos termos do art. 37, inciso X, Constituição Federal.

3. Os autores impetraram o mandado de injunção contra ato omissivo praticado pela Prefeita Municipal de Igarapé-Miri, consistente na omissão legislativa do Município em regulamentar o direito ao reajuste anual dos servidores públicos, e nele requereu a concessão da ordem para determinar o dever da autoridade impetrada em elaborar Lei regulamentadora do direito ao reajuste geral anual previsto pelo artigo 37 , inciso X , da CF.

4. Nas informações prestadas depreende-se que, de fato, não houve revisão na remuneração dos servidores impetrantes desde 2013, nem tão pouco, Lei regulamentadora fixando a data base e os índices a serem aplicados até o momento. 5. Restou configurada, assim, a inviabilização do exercício do direito à revisão geral anual assegurado pelo art. 37 , inciso X , da Constituição da República, pela mora legislativa dos Poderes Locais em efetivar o comando constitucional, que desde o ano de 2013 não faz a revisão anual das remunerações do servidores do Município de Igarapé-Miri, implicando a concessão da ordem reclamada pelos requerentes
.

(TJPA, 2019.01766932-70, 203.494, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2019-04-29, Publicado em 2019-05-09). (grifo nosso).

Este também é o entendimento firmado no âmbito dos Tribunais Pátrios:

MANDADO DE INJUNÇÃO.
Omissão da Prefeita Municipal de Presidente Epitácio, consistente em editar lei com o objetivo de tornar viável o pleno exercício da revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos. Admissibilidade. Previsão do inciso X do art. 37 da CR e inciso XI do art. 115 da Constituição do Estado de São Paulo. Omissão do Executivo Municipal. Ordem concedida
. (TJ-SP - MI: 21767598620178260000 SP 2176759-86.2017.8.26.0000, Relator: Coimbra Schmidt, Data de Julgamento: 07/04/2012, 7ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 15/05/2019)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - REEXAME NECESSÁRIO - MANDADO DE INJUNÇÃO - DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO - LEGITIMIDADE ATIVA DO SINDICATO - REVISÃO GERAL E ANUAL DA REMUNERAÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO - SERVIDORES MUNICIPAIS DA ÁREA DE EDUCAÇÃO - OMISSÃO - MORA LEGISLATIVA - FIXAÇÃO DE PRAZO PARA A APRESENTAÇÃO DE PROJETO DE LEI. - É parte legítima para impetrar Mandado de Injunção o sindicato e as entidades de classe, desde que legalmente constituídas e em funcionamento a pelo menos um ano (art. 12, III da Lei nº 13.300/2016)- O direito à revisão geral anual (art. 37, inciso X da CR/88)é norma de eficácia contida que depende de edição de regulamentação por norma infraconstitucional - A mera alteração da base de cálculo, para fins de adequação do vencimento básico dos servidores ao piso nacionalmente estabelecido, não possui o condão de suprir a necessidade de edição de lei que promova o reajuste dos vencimentos dos servidores, com o fim de evitar a perda de poder aquisitivo (art. 37, inciso X da CR/88)-
A ausência de regulamentação do direito à revisão geral, anual, da remuneração dos servidores públicos, obsta a concretização de direitos constitucionalmente estabelecidos - Constatada a omissão legislativa do ente Municipal, deverá ser reconhecida a mora legislativa e estabelecido prazo para que seja instaurado o devido processo legislativo
. (TJ-MG - AC: 10396140024011001 MG, Relator: Alice Birchal, Data de Julgamento: 02/04/0018, Data de Publicação: 11/04/2018).

Portanto, a manutenção da decisão recorrida é medida que se impõe, permanecendo inalterada a determinação de elaboração e encaminhamento do Projeto de Lei, que discipline a revisão anual dos servidores públicos municipais.

Registra-se que, conforme consignado na decisão monocrática, o Magistrado de origem corretamente deixou de acolher o pedido de definição dos índices a serem utilizados no reajuste remuneratório, uma vez que
não compete ao Poder Judiciário assumir a função do Poder Executivo no tocante a definição de índices a serem utilizados no reajuste remuneratório, sob pena de ofensa ao princípio da separação dos poderes previsto no art. 2º da CF/88.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao Agravo Interno
, nos termos da fundamentação.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém/PA,

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 18/09/2023